Tribunal: TJDFT
Processo: 0742525-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742525-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CELIDALVA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42234862) interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada por CELIDALVA PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor da agravante, atribuiu à recorrente o ônus de provar que foi a autora quem realmente celebrou o contrato de locação. Eis o trecho do decisório combatido (ID 143451614– processo referência): Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita. A documentação apresentada pela ré revela que ela é empregada doméstica. Logo, haveria o autor de produzir prova em contrário, o que não fez, de sorte que, para além disso, vige a presunção da necessidade se o pedido é feito por pessoa física, como está no CPC. Rejeito. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. A questão é se foi a autora que, de fato, celebrou o contrato ou alguém o fez em seu nome. Há elementos que fazem ser bastante verossímel a alegação da autora: ela apresenta documentação, não impugnada, no sentido de que é empregada doméstica, com salário de R$ 1.790,38. Evidentemente, não teria ela condições de alugar um espaço em Shopping Center para o desenvolvimento de atividade de esmalteria. Não consta que os documentos apresentados para a contratação tenham sido colhidos pessoalmente, mesmo porque o contrato foi assinado em plataforma de assinaturas. Não digo que isso não seja válido. Mas, uma vez questionado, exige-se prova, na medida em que, como não se trata de assinatura digital, não é possível dizer que faça prova inconteste. É certo que não foi a ré que produziu o documento, cuja autenticidade a autora questiona. De todo modo, estimo que esteja em melhores condições de provar que foi ela quem, efetivamente, celebrou o contrato, já que a celebração deste se deu na sua intimidade, o que se pode fazer com qualquer prova admitida em direito. Assim, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, atribuo ao réu o ônus de provar o fato contrário ao afirmado pela autora, ou seja, de que foi ela quem, realmente, celebrou o contrato, na forma alegada. ANTE O EXPOSTO, dou por organizado e saneado o processo, e faculto ao réu dizer se tem alguma prova a produzir. Caso não se manifeste ou, se manifestando, nenhuma prova for requerida, venham conclusos para sentença. Prazo: 05 dias, sem prejuízo do disposto no art. 357, §1o do CPC.BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, que a distribuição do ônus da prova, nos exatos termos encartados no édito guerreado, lhe impõe atribuição excessivamente árdua. Defende ser atribuição da parte autora instruir o feito com provas que suficientemente demonstrem seu direito. Aduz inexistência de relação de consumo e “atribuir a ela tal incumbência é impor a ela um inadequado desequilíbrio na relação processual, por trata-se de tarefa praticamente impossível, ao ter de fazer prova afamada e diabólica”. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da decisão, bem como a incidência à espécie da teoria da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do Código de Ritos traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto daquela pretensão. Apenas situações excepcionais, contudo, ensejam a aplicação dos ditames consagrados no art. 373, §1o, daquele Diploma. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito de declaração de nulidade de negócio jurídico em que a autora alega a existência de uma ação de execução em seu nome, movida pela ré, ora agravante, com intuito de cobrar valores advindos de um contrato de locação assinado por meio digital, “de modo que sua validade seria contestável em razão da autora ser empregada doméstica e, por isso, supostamente não seria capaz de suportar os encargos locatícios de uma loja de shopping”. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, constata-se que a imputação à recorrente da responsabilidade pela demonstração de existência do referido contrato locatício decorre da impossibilidade de atribuição à requerente de produção de prova negativa, eis que se trata de incumbência vedada em nosso ordenamento jurídico. Forçoso reconhecer, desse modo, que a recorrente ostenta melhores condições de trazer a lume e esclarecer se a assinatura digital aposta no documento é realmente da autora. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para, no presente caso, determinar, liminarmente, a distribuição estática da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o “ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Há muito consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Notória a dificuldade da parte agravada na produção da prova e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano, não se tratando de exigir prova de fato negativo, mas de prestação regular e adequada do serviço. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1638160, 07174706520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DA PARTE. PAGAMENTO POR PARTE DO RÉU. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, O réu/apelantes não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora. 3. No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que efetivou o pagamento das taxas condominiais, por meio de recibo ou outro comprovante, o que não se efetivou. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237504, 07142313220188070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de crédito em favor do autor, consistente na entrega de mercadorias, evidenciadas por meio de nota fiscal e comprovante de entrega. Assim, tem-se que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório, atendendo, da forma que lhe cabia, o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (...) 3. Não obstante isso, o apelante pede a inversão do ônus da prova, para que o autor seja compelido a fazer prova do não pagamento da nota fiscal pela ré. Isso porque a apelante/ré aduz que não possui mais acesso a qualquer informação constante em sistema ou arquivo, que foi desativado concomitantemente ao fechamento da Unidade Hospitalar, o que inviabiliza a comprovação de possível pagamento efetivado pela ré em favor do autor. 4. A regra constante no §1o do art. 373 do CPC, possibilita a distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz, caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte e do outro lado se verifique maior facilidade para a parte adversa. 5. Na presente hipótese, mesmo com os relevantes argumentos expendidos pelo apelante, que demonstram a dificuldade em provar eventual pagamento efetivado em favor do autor, tem-se que é impossível a inversão do ônus probatório, de forma a obrigar que o apelado/autor demonstre que o réu não realizou o pagamento da dívida, uma vez que tal exigência exigiria a produção de prova negativa (diabólica), vedada em nosso ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 978062, 20160110998545APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: 219/228) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador